Tribunal: STF
Processo: Rcl 78916
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., em face acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000573- 15.2022.5.05.0192.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, rel. Min. Alexandre de Moraes. A esse propósito aduz o seguinte:



    “O acórdão do TRT5 desrespeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF no julgamento da ADIN 5322/DF, que determinou que os efeitos da inconstitucionalidade só se aplicariam a partir de julho de 2023, sendo que o processo originário é do ano de 2022 e, por isso, a relação de emprego é anterior a modulação dos efeitos declaração de inconstitucionalidade”. (eDOC 1/ID 0aa61296, p. 3)



    Requer, ao final, a concessão do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se que a decisão reclamada inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023, analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional. Na ocasião, conheceu parcialmente da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” (grifo nosso)



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou que o “tempo de espera” deve ser reconhecido como tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, sendo indevido seu decote da jornada normal de trabalho e da da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    Contudo, o Plenário desta Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria - CNI e pela Confederação Nacional do Transporte - CNT em face do referido julgado, entendeu que seria caso de modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” (DJe de 29.10.2024, grifo nosso)



    Como visto, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta, que ocorreu em 30.8.2023. 



    Pois bem.



    No presente caso, reconheceu-se, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o tempo de espera constitui tempo de trabalho efetivo, ensejando, portanto, o cálculo de horas extras durante este período. Confira-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO. TEMPO DE ESPERA. MOTORISTA PROFISSIONAL. ADI 5322. OE. STF declarou no julgamento da ADI 5322, entre outros pontos, a inconstitucionalidade das expressões dos §§ 1º, 8º e 9º, do art. 235-C, da CLT, que excluíam da jornada o tempo de espera, concluindo que o tempo em que o motorista aguarda a carga ou descarga do veículo, nas dependências do embarcador ou do destinatário, bem como o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não pode ser excluído da jornada, porque o empregado encontra-se efetivamente à disposição do empregador. Recurso não provido.” (eDOC 10/ID da856ca2, p. 2)



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou que “a referida decisão proferida pelo STF possui eficácia ‘erga omnes’, ‘ex tunc’ e efeito vinculante ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada em relação a todos os processos em curso, desde a publicação da ata de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou de certificação de trânsito em julgado”. (eDOC 10/ID da856ca2, p. 7)



    No entanto, é fundamental observar que o intervalo temporal discutido nos presentes autos compreende o período de 2.5.2018 a 2.9.2021, que precede a data de publicação da ata do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322, que ocorreu em 30.8.2023.



    Diante disso, ao contrário do assentado pelo Tribunal de origem, a questão está sujeita à modulação de efeitos decidida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.322, que atribuiu eficácia ex nunc os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade.



     Isso significa que a decisão não possui efeitos retroativos, não se aplicando, portanto, ao intervalo discutido nos autos. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o que restou decidido por esta Corte nos autos da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente